Tribunal: TJSP
Processo: 1082930-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva da empresa M18. Duplicata. Cessão de crédito. Legitimidade da empresa para figurar no polo passivo da demanda. Procedência. Protesto indevido. Negligência por parte das empresas-rés. Condutas das corrés que levaram ao protesto

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva da empresa M18. Duplicata. Cessão de crédito. Legitimidade da empresa para figurar no polo passivo da demanda. Procedência. Protesto indevido. Negligência por parte das empresas-rés. Condutas das corrés que levaram ao protesto indevido. Danos morais. Quantificação. Critérios de prudência e razoabilidade. Valor mantido. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895101
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082930-88.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONCRESERV
CONCRETO
&
SERVIÇOS
LTDA,
é
apelado
DEKTON
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.577
Apelação Cível No: 1082930-88.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Concreserv Concreto & Serviços Ltda
Apelado: Dekton Engenharia e Construção Ltda.
Interessado: M18 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
cancelamento de protesto e indenização por danos morais.
Sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva da
empresa M18. Duplicata. Cessão de crédito. Legitimidade da
empresa para figurar no polo passivo da demanda. Procedência.
Protesto indevido. Negligência por parte das empresas-rés.
Condutas das corrés que levaram ao protesto indevido. Danos
morais. Quantificação. Critérios de prudência e razoabilidade.
Valor mantido. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls.
364/371, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por
ilegitimidade passiva em relação à empresa M18 e procedentes os
pedidos, em relação à corré Concreserv, feitos na ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. cancelamento de protesto e
indenização por danos morais, para declarar a inexigibilidade do
débito, cancelando o protesto e para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00; com
sucumbência recíproca, cada parte arcando com 50% das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa atualizado para cada patrono.
Os embargos de declaração opostos pela ré (fls.
373/377) foram rejeitados (fls. 378).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorre a ré (fls. 380/406).
Sustenta, preliminarmente, legitimidade passiva da
corré M18; no mérito, que há responsabilidade exclusiva da M18
pela manutenção indevida do protesto; que há ausência de ato
ilícito praticado pela apelante; que a contestação da M18 é
intempestiva; que o endosso realizado pela apelante e a corré M18
não é do tipo mandato, mas translativo, constando a M18 como
favorecida, conforme, inclusive narra a inicial e o e-mail de fls. 42;
que o documento de fls. 316/322 demonstra a inexistência de
endosso mandato, com cessão realizada entre a apelante e o fundo
Exodus, gestor da corré M18; que o endosso mandato refere-se ao
Banco Bradesco; que a regularidade do protesto é incontroversa; que
o título não foi pago na data do vencimento; que o fato do Banco
não ter aceitado a ordem de desconto não legitima a conduta da
autora em não efetuar o pagamento; que só contatou a ré quando
recebeu a intimação do Cartório de Protesto em 12.06.2019; que,
quando foi emitido o segundo boleto, já havia sido efetivado o
protesto; que o cancelamento do protesto era da autora; que a M18
tinha que ter emitido carta de anuência após o pagamento; que não
serviria carta de anuência da apelante, pois não constava como
favorecida no título; que a corré M18 tinha ciência da quitação e
deixou de emitir a carta; que não restaram comprovados os danos
morais; que o valor fixado a título de compensação por danos
morais é exorbitante e configura enriquecimento ilícito; que os
honorários devem ser fixados com base no valor da condenação e
não sobre o valor da causa; por fim, requer, a reforma da r. sentença
combatida.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso é tempestivo e preparado e foi devidamente processado,
com resposta às fls. 421/431.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com cancelamento de protesto e indenização por
danos morais.
A
autora
propôs
ação
declaratória
alegando
inexigibilidade da cobrança da duplicata identificada pelo no 69034,
no valor de R$1.377,77, com vencimento em 09.04.2019.
Alega que o protesto é indevido e que a duplicata
já foi paga. Diz que recebeu um boleto para pagamento da duplicata
no valor de R$1.377,77, com ordem de desconto de R$137,77 para
pagamento de aluguel de equipamento feito junto à empresa
Concreserv, cuja nota fiscal é no valor de R$1.240,00
(correspondente ao valor considerado o desconto). Diz que, dentro
do prazo de vencimento, foi pagar o boleto e o Banco não aceitou a
ordem de desconto, tendo entrado em contato com a ré para
resolver o problema e ela emitir um segundo boleto, surpreendendo-
se com a intimação do Cartório de Protesto, onde consta como
favorecida a empresa M18. Menciona que, um dia, após o
vencimento do prazo do Cartório para fazer o pagamento, a ré
emitiu novo boleto, que foi pago no mesmo dia. Narra que nenhuma
das rés emitiu Carta de Anuência ou resolveu o problema,
permanecendo o protesto indevido até então. Pretende, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transtorno decorrente da indevida cobrança e protesto, indenização
por danos morais.
De fato, a contestação da corré M18 é intempestiva.
O AR foi juntado aos autos em 12.09.2019 e a defesa foi protocolada
em 04.11.2019. Entretanto, a questão envolvendo a legitimidade da
empresa é matéria de ordem pública. E, também os efeitos da
revelia não são absolutos, devendo o magistrado analisar todo o
conteúdo probatório. Ademais, a única matéria de defesa alegada
foi sua ilegitimidade e exclusão de responsabilidade sustentando a
existência de endosso mandato, o que deve ser analisado frente à
documentação acostada aos autos.
Percebe-se que a duplicata em questão, de acordo
com o documento de fls. 29 (intimação do Cartório de Protesto),
consta como apresentante Banco Bradesco S/A, ao lado escrito
endosso mandato, como favorecida a empresa M18, como sacadora a
apelante Concreserv (apelante) e como devedora a autora.
O
endosso
mandato
deve
ser
cabalmente
demonstrado nos autos, sem deixar margem para dúvidas, o que não
se verificou.
A empresa M18 consta como favorecida, o que já
indica que houve a cessão do crédito, como alega a apelante, o que,
inclusive foi ressaltado pelo Cartório ao enviar e-mail para a autora
(fls. 42), nos seguintes termos:
“O pagamento deverá ser feito diretamente com o
favorecido do título (M18 ADMINISTRACAO DE RECURSOS E
FINANCAS). Após pagamento, apresentar a declaração de anuencia com
firma reconhecida e o recolhimento das custas de R$ 197,35 no balcão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atendimento do cartório. O prazo de exclusão dos órgãos de proteção ao
crédito (Serasa e SCPC) se dará em até 5 dias úteis da data do
cancelamento do protesto.”
O contrato celebrado entre as corrés consta a
apelante como cedente (fls. 316) e, embora mencione prestação de
serviços de cobrança de títulos e outra avenças, também consta
como objeto principal a cessão de direitos creditórios, elencado o
título, objeto de discussão nestes autos no rol do anexo (fls. 319). E,
ainda, a razão social da M18 diz respeito à compra de créditos e
cobrança de títulos.
Desta
forma,
diante
das
circunstâncias
mencionadas e da falta de demonstração cabal acerca do endosso
mandato, resta patente a legitimidade passiva da corré M18.
A duplicata, como um título de crédito, está sujeita
às regras do direito cambial, ou seja, incidiria aí os princípios da
cartularidade,
autonomia,
abstração
e
a
inoponibilidade
das
exceções pessoais a terceiro de boa fé.
Observa-se:
“A fatura é uma nota do vendedor, descrevendo a
mercadoria, discriminando a sua qualidade e quantidade, fixando-lhe o
preço. É, portanto, uma prova do contrato de compra e venda
mercantil.(...). A duplicata, num enunciado simples, pode ser conceituada
como um título de crédito que emerge de uma compra e venda mercantil
ou da prestação de serviço, na forma de que dispõe os arts. 2o e 20 da Lei
no 5474/68. Título eminentemente causal,tem seu alicerce no contrato de
compra e venda mercantil ou da prestação de serviços (...)” (PAES DE
ALMEIDA, Amador. Teoria e Prática dos Títulos de Crédito, São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
́Paulo: Saraiva, pgs. 201 e 204).
No caso dos autos está revelada a negligência das
das corrés em relação aos fatos que levaram ao protesto indevido,
diga-se de passagem, o que não restou incontroverso nos autos, ao
contrário do que diz a apelante.
Foi
emitido
boleto
pela
apelante
com
valor
divergente da nota fiscal, que era de R$1.240,00 (fl. 24), no valor de
R$1.377,77, com ordem de desconto de R$137,77, que o Banco não
aceitou para pagamento no vencimento (estes fatos são
incontroversos). Assim, o risco foi da empresa que emitiu o boleto.
Foi encaminhado pela autora e-mail solicitando
providências para o pagamento (fls. 40). Somente meses depois e,
um dia após o término do prazo para pagamento no Cartório,
quando o título já havia sido apresentado a protesto pela M18, a
apelante, mesmo não sendo titular do crédito, emitiu novo boleto
para pagamento com o valor correto, o que foi quitado pela autora.
A apelante, sabendo que emitiu o boleto com outro
valor, ainda que com ordem de desconto, tinha ciência da não
aceitação pelo Banco, cedeu seu crédito, sem prova de que foi
mencionada a questão para a cessionária, que acabou ficando como
favorecida, apresentando o título a protesto com valor, não
correspondente a nota fiscal.
Ainda que conste baixa no sistema da M18, é fato
que o protesto foi indevido e permaneceu mesmo após o pagamento,
sem emissão de Carta de Anuência para a autora ou qualquer
oferecimento de meios para a baixa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, ambas devem responder por suas condutas.
O dano é o elemento central da reparação, ou seja,
o dano é a causa da qual a reparação é o efeito.
Patente o dano moral experimentado pela apelada
em virtude do protesto indevido, que decorre do próprio fato, não
sendo necessário ser provado. Com certeza não se trata de mero
aborrecimento o protesto indevido da duplicata.
Quanto à fixação do seu valor:
“Na fixação da indenização por danos morais,
recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalidade ao grau de culpa, ao nível socioconômico dos autores, e,
ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-
se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso” (RT 816/387).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
É o que já se decidiu:
“DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. Prova do
dano. Protesto indevido de título. Súmula no 227 da Corte. Está alinhada
a jurisprudência da Corte no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer
dano moral (Súmula no 227 da Corte). Provado o fato gerador do dano
moral, no caso, o indevido protesto, impõe-se deferir a indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso especial conhecido e provido”(STJ, REsp no 538.687/RS, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito).
Com isto, tendo em vista a condição da apelada, a
gravidade do evento, o grau de culpa, considerando-se ainda, os
critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo e
formador, a indenização deve ser mantida.
Entretanto, cada uma das corrés deve arcar com a
metade, não sendo o caso aqui de solidariedade, já que não há
relação consumerista.
Quanto à sucumbência, devem as corrés serem
condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais, cada
qual com a metade, e honorários, que, em regra, devem ser fixados
de acordo com o valor da condenação. Entretanto, por esta ser
muito baixa, correto o juiz a quo que arbitrou de acordo com o valor
da causa, cada qual também arcando com a metade.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial
ao recurso para manter a empresa M18 no polo passivo da demanda,
condenando-se cada qual a pagar a metade da condenação e
sucumbência, nos termos da fundamentação.
CAUDURO PADIN
Relator